Tribunal: TJSP
Processo: 1036645-53.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de extinção sem exame do mérito (arts. 485, I e 321, parágrafo único, CPC). Apelo do autor. Não se discute no presente caso o acidente em si, mas a responsabilidade do Município pelos danos sofridos pelo autor em razão do buraco existente na via pública. Incide na hipótese o entendimento já exposto pelo C. Órgão Especial de

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de extinção sem exame do mérito (arts. 485, I e 321, parágrafo único, CPC). Apelo do autor. Não se discute no presente caso o acidente em si, mas a responsabilidade do Município pelos danos sofridos pelo autor em razão do buraco existente na via pública. Incide na hipótese o entendimento já exposto pelo C. Órgão Especial de que a questão discutida versa sobre a responsabilidade do Poder Público e/ou de suas concessionárias pela devida manutenção e conservação das vias e leitos carroçáveis, sendo da competência da Seção de Direito Público deste Tribunal a apreciação desta apelação.

Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036645-53.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PEDRO
AMERICO SOUSA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MUNICÍPIO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036645-53.2019.8.26.0224 -Voto no 24557
2
Apelação n° 1036645-53.2019.8.26.0224
Apelante: Pedro Américo Sousa Gomes
Apelado: Município de Guarulhos
Comarca de Guarulhos 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz de Direito: Rafael Tocantins Maltez
Voto no 24557
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Sentença de extinção sem exame do mérito (arts.
485, I e 321, parágrafo único, CPC). Apelo do autor. Não se
discute no presente caso o acidente em si, mas a
responsabilidade do Município pelos danos sofridos pelo
autor em razão do buraco existente na via pública. Incide na
hipótese o entendimento já exposto pelo C. Órgão Especial
de que a questão discutida versa sobre a responsabilidade do
Poder Público e/ou de suas concessionárias pela devida
manutenção e conservação das vias e leitos carroçáveis,
sendo da competência da Seção de Direito Público deste
Tribunal a apreciação desta apelação.
Apelação não conhecida, com a remessa dos autos à Seção
de Direito Público.
A r. sentença proferida às f. 113/114, destes autos de
ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por PEDRO
AMÉRICO
SOUSA GOMES, em relação a MUNICÍPIO DE
GUARULHOS, julgou extinto o processo, sem exame do mérito, com
fulcro nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, do CPC, e condenou o
autor no pagamento das custas processuais, “salvo prévia concessão da
justiça gratuita”.
Apelou o autor (f. 116/126) pugnando pela reforma
parcial da sentença, para que seja ele isento do pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036645-53.2019.8.26.0224 -Voto no 24557
3
processuais. Alegou, em suma, que está comprovado nos autos que
faz jus à concessão de tal benefício.
A apelação, não preparada, foi contra-arrazoada (f.
134/138).
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação alegando, em suma,
que trafegava com sua motocicleta quando, em razão de um grande
buraco existente na via pública, sofreu uma queda e teve sua perna
esquerda esmagada pelo motor da motocicleta, sendo diagnosticado
com fratura de tíbia e tornozelo esquerdo.
Imputou ao município réu a responsabilidade pelo
acidente, alegando que a via pública se encontrava em péssimo
estado de conservação, postulando por sua condenação no
pagamento de indenização por danos morais e materiais.
Em recente julgado, por votação unânime do Colendo
Órgão Especial deste Tribunal, se decidiu que, na hipótese em que a
vítima tenha sofrido acidente com seu veículo em razão de buraco na
via pública, ou da presença de animais na pista, em que a discussão
versa sobre a responsabilidade do Poder Público, ou de suas
concessionárias, em manter em perfeito estado de conservação as
vias e leitos carroçáveis, a competência recursal é das Câmaras que
compõem a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.
Eis o mencionado precedente:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO
PODER PÚBLICO EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS,
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM
"I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES
DO
COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036645-53.2019.8.26.0224 -Voto no 24557
4
PROCEDENTE, COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DA CORTE. (CC 0005200-27.2019.8.26.0000; Rel.:
Xavier de Aquino; Órgão Especial; j. 13/03/2019).
Menciono, ainda, outro julgado do Órgão Especial no
mesmo sentido:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Reparação de danos materiais
Demanda ajuizada contra a Companhia de Engenharia de Tráfego
de São Paulo, alegando a falta de sinalização de lombada
ocasionando o acidente Apelação distribuída à 26a Câmara de
Direito Privado que, entendendo pela incompetência do órgão
julgador, não conheceu do recurso Autos redistribuídos à 3a
Câmara de Direito Público, que não conheceu do recurso e suscitou
conflito de competência Pretensão da demanda que se refere à
responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de
serviço público Faute du service Matéria afeta à competência da
Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013
Conflito de competência procedente. Julga-se procedente o conflito
de competência para declarar competente a Colenda 3a Câmara de
Direito Público para o julgamento do recurso. (CC
0026873-13.2018.8.26.0000; Rel. Ricardo Anafe; Órgão Especial;
j. 03/10/2018).
No presente caso, em que se discute a
responsabilidade do Município pelos danos sofridos pelo autor em razão
da queda de sua motocicleta ao passar por buraco na via pública, a
questão discutida versa sobre a responsabilidade do Poder Público pela
devida manutenção e conservação das vias e leitos carroçáveis, sendo
da competência da Seção de Direito Público deste Tribunal a
apreciação desta apelação.
Não conheço, pois, da apelação, e determino a remessa
dos autos à redistribuição à Seção de Direito Público.
Morais Pucci
Relator